Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-84.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para exercício de juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Especial diante de possível desconformidade do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005440-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE MORAES - CPF: 107.003.071-68 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RETRATAÇÃO P
OSITIVA
. RECURSO
DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para exercício de juízo de retratação, em razão da interposição de Recurso Especial diante de possível desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1368), em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, englobando correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme tese firmada em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firma entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC é a taxa legal aplicável aos juros moratórios das dívidas civis, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

A tese fixada estabelece que a SELIC deve ser aplicada de forma isolada, por englobar simultaneamente correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao manter a incidência do IPCA cumulada com juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, mostra-se em desconformidade com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação, a fim de adequar o julgado à tese firmada no Tema 1368, garantindo uniformidade, segurança jurídica e observância do sistema de precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora às condenações de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil.

A aplicação cumulativa de correção monetária por outro índice e juros moratórios viola a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368 dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 404 e 406; CPC/2015, art. 1.040; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025 (Tema 1368); STJ,
EREsp
nº 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024; STF, RE nº 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

0005440-84.2020.8.11.0004

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X ANTONIO CARLOS DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso deApelaçãodevolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autospela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o re
sultado do julgamento destoa da tese firmada
pelo Sup
erior Tribunal de Justiça
nos autos do RE
sp

2199164/PR
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Recurso Paradigma em questão é o
2199164/PR
, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC
a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
[grifei]

Nele foi fixada a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

No casoem exame,
o requerente
Antonio
Carlos de Moraes
, ajuizouAção de
Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Dano Moral
nº
0005440-84.2020.8.11.0004
,
requerendo o ressarcimento dos valores despendidos para
construção de rede de energia elétrica
em sua propriedade rural
, bem como condenar
a
requerid
a

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
ao pagamento de indenização por danos
morais
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir
a
o autor
o valor de R$ 50.876,71 (cinquenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos),
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024), quando deverá ser calculada pela taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º do CC), desde a citação.

A apelante Energisa S/A recorreu da sentença
sustentando
, dentre outras teses
que
,

para fins de atualização
monetária
,
deve
ria
incidir
, tão somente,
a taxa SELIC de forma isolada.

Esta Colenda Câmera, sob fundamento de que a sentença estaria
em conformidade com o novo regramento estabelecido pelo artigo 406, § 1º do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024,
negou provimento ao apelo, mantendo a sentença
incólume
.

Ocorre que, como supracitado,
a
orientação emanada pela Corte Superior – Tema
1368
,
é
no sentido de que
“
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional
.
”

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e assim,

determinar que
para fins de atualização monetária seja aplicada a
taxa SELIC (correção monetária e juros de mora)
até a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024 (30/08/2024), quando
os juros passarão a serem calculados
pela taxa

SELIC, deduzido o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026